Tribunal: CARF
Processo: 10930.001583/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.001583/2006-42
ACÓRDÃO
3401-014.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já
vencidos, cabível a imputação de multa de mora e juros de mora sobre os
débitos não recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável naqueles casos em que, embora
espontaneamente, o recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte
se dê apenas após a data de vencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001583/2006-42
2
(substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata o presente de declaração de compensação cujo direito creditório, advindo
de pedido de ressarcimento, foi insuficiente para a total homologação dos
débitos, em razão de estarem vencidos, o que acarretou a incidência dos encargos
moratórios (multa e juros).
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em
síntese, que teria ocorrido a prescrição do direito de aq Fazenda Pública cobrar os
débitos não homologados e que, conforme a doutrina e jurisprudência citadas,
não caberia distinção entre as modalidades de extinção do crédito tributário,
como é o caso da compensação que equivaleria ao pagamento previsto no artigo
138 do CTN, portanto, pelo instituto da denúncia espontânea, não deveria incidir
a multa de mora, também afirmou que só após a IN SRF no 460/2004 é que foi
regulamentado os encargos moratórios, logo, tal norma não poderia retroagir
para punir o contribuinte. Ademais, defendeu que pela Lei no 9.250/95 o
ressarcimento deveria ser acrescido da taxa SELIC.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos,
cabível a imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não
recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável naqueles casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê apenas após a data de
vencimento.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em síntese:
a) prescrição dos itens não retificado na DCTF retificadora;
b) não incidência da multa moratória diante da denúncia espontânea;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001583/2006-42
3
c) direito da atualização pela taxa SELIC do direito ao ressarcimento do IPI;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Em relação a prescrição, afasto, eis que não ocorreu nenhuma das hipóteses do Art.
174 do CTN, pois com a retificação dos documentos acarreta interrupção do prazo prescricional.
Quanto ao mérito, o feito foi convertido em diligência, nos seguintes termos:

A controvérsia dos presentes autos se restringe à possibilidade de se aplicar ou
não o instituto da denúncia espontânea ao caso sob comento, dado tratar-se de
compensação de débito vencido declarada anteriormente à apresentação da DCTF
retificadora em que se informou o crédito devidamente reconhecido pela
repartição de origem.
Para a análise desse pleito de exoneração da multa de mora com base no instituto
da denúncia espontânea, há de se analisar os seguintes pontos:
1o) a Declaração de Compensação (DComp) foi transmitida, quando já se
encontrava vencido o valor a ser recolhido, com o pedido de ressarcimento;
2o) naquela data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de
dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei
no 10.833, de 2003; 3o) referido débito foi declarado em DComp antes de
qualquer procedimento por parte da Administração tributária e anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora, situação que, de acordo com a defesa do
Recorrente, reclamaria a aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 138
do Código Tributário Nacional (CTN)Nesse sentido, já se pronunciou esse
colegiado:
Numero
do
processo:16682.721091/2014-32
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art.
543-C da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser
reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do Colegiado ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/10/2002 a
31/10/2002 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001583/2006-42
4
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à
apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a
qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
Numero da decisão:3201-006.991 Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS Diante do
exposto, é necessário converter o feito em diligência para que a Unidade
Preparadora junte cópias das DCTFs referentes aos débitos declarados no
PERDCOMP n° 37449.01032.260603.1.3.01-3004, os quais o contribuinte
pretende compensar, e informe as datas em que tais débitos foram confessados.
Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa que negava provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

A fiscalização atendeu a diligência assim prestando informações:

As cópias da DCTF, original e retificadoras, do 4o trimestre de 2002 foram
juntadas às fls. 112 142, incluindo relação de todas as declarações entregues.
O contribuinte declarou em 08/07/2003, por meio de DCTF retificadora no
0000.100.2003.11568694 (fls. 119 126), os débitos compensados neste processo
pela primeira vez. Manteve os débitos declarados em DCTF até a entrega da
declaração retificadora ativa 000.100.2009.81888618.
Considerando que a PER/DCOMP foi entregue em 26/06/2003, a confissão dos
débitos compensados ocorreu antes da entrega da DCTF retificadora em
08/07/2003. Ressaltamos que os débitos compensados não foram declarados na
DCTF original entregue em 14/02/2003.
Em suma, a confissão dos débitos ocorreu por meio da entrega da PER/DCOMP
37449.01032.260603.1.3.01 3004 em 26/06/2003.

Dessa forma, nos termos da súmula no 203 CARF:

Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001583/2006-42
5
Com isso, não se caracteriza a denúncia espontânea, quanto a SELIC, também não
assiste razão, eis que somente devida na restituição e não na compensação.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar, e no mérito, e nego provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Original